Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-80.2021.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000565-80.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO), M CLEONARTO LIMA - EPP - CNPJ: 00.701.935/0001-03 (IMPETRANTE), FRANCISCO ERINALDO LOPES DA SILVA - CPF: 903.852.503-63 (IMPETRANTE), MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Fernando da Fonseca Melo (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E CONCEDEU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pela concessão da segurança.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000565-80.2021.8.11.9005

Classe CNJ:

120

Impetrante:

M. Cleonarto Lima - EPP e

Francisco Erinaldo Lopes da Silva

Impetrado:

Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças - MT

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de novembro de 2021.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE CAMINHÃO POR TRANSPORTE DE MADEIRA POR HAVER IRREGULARIDADE NOS DOCUMENTOS. CRIME AMBIENTAL. EFETIVAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO AO PROPEITÁRIO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO PENAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO E REBOQUE CONCEDIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Se houve apreensão do veículo e da madeira que estava sendo transportada, em razão de irregularidade nos documentos do produto transportado, por tipificar crime ambiental. Mas, se posteriormente foi realizada a transação penal e o Ministério Público proferiu parecer pela restituição do caminhão que estava transportando o produto, à sua proprietária, por não mais interessar para a continuidade do procedimento que apura a prática do crime ambiental, não deve haver a manutenção da apreensão do veículo.

Concede-se a segurança para a restituição do caminhão e do reboque apreendido ao seu proprietário.

Relatório:

Egrégia Turma;

Os Impetrantes alegam em resumo, que o primeiro impetrante é proprietário do caminhão da marca Volvo, de cor vermelha, placa OTC7066 e semi-reboque, de cor preta, placa ESU5J91, apreendidos em 10/06/2021, pela Polícia Rodoviária Federal, por ter cometido a suposta infração prevista no art. 46, caput e parágrafo único, da Lei 9.605/98, por estar transportando 26,01 m3 de madeira serrada em perfis e espécie diversos do constante nos documentos apresentados, o referido veículo estava sendo dirigido pelo segundo impetrante. O referido veículo foi apreendido, lavrado o Termo de Apreensão, encaminhado ao Auto Socorro do Trevo de Barra do Garças/MT e realizado o transbordo da carga.

Aduzem que em razão desse fato foi instaurado o Termo Circunstanciado é de nº 1005369-31.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT).

Asseveram que já foi realizada a audiência extrajudicial de Transação Penal, na Promotoria de Justiça, oportunidade que os Impetrantes, supostos autores do fato, entabularam acordo e que já foi comprovado o cumprimento e pagamento da prestação pecuniária e também a composição dos danos ambientais.

Afirmam que o Ministério Público se manifestou favorável à restituição do veículo apreendido, por não haver interesse na manutenção da apreensão, pelo fato de o caminhão não possuir utilidade para a condução do processo.

Informam que, contudo, o Impetrado deixou de homologar a transação penal sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema 1.036 de que “a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, na atual redação do § 4º, do art. 25, da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”, que é vinculante.

Aduzem que a primeira impetrante é uma empresa do ramo de comércio atacadista de embalagens e o segundo impetrante é o motorista e que esta é a primeira vez que transportam madeira.

Argumentam que o fato de não homologar a Transação Penal em nada impede a liberação do veículo apreendido, pois a manutenção da apreensão não contribui em nada para ao desenrolar do processo. E que ao indeferir a liberação do veículo, que é o único meio de sobrevivência do segundo impetrante, e prejudica a vida de todos os seus dependentes, por ser o seu único meio de sobrevivência e sustento de sua família.

Alegam que os caminhoneiros não têm como saber se a madeira que está sendo transportada é a mesma que está descrita na nota fiscal e no DOF, porque não existe um curso para os caminhoneiros conhecerem todos os tipos de madeiras e as madeiras transportadas são serradas. E que a demora na liberação do veículo os caminhoneiros ficam sem ter como sustentar sua família e muitos deles, enquanto esperam a liberação do caminhão ficar dormindo na rua, por postos de gasolina. Bem como que o veículo é financiado e as parcelas do financiamento ainda não foram quitadas.

A Liminar foi concedida, conforme decisão lançada no ID 97561980, determinando que o caminhão da marca Volvo, cor vermelha, placa OTC7077 e o semi-reboque, cor preta, placa ESU5J91, aprendidos no dia 10/06/2021, no Termo Circunstanciado é de nº 1005369-31.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), SEJAM RESTITUÍDOS À SUA PROPRIETÁRIA, ora Impetrante, que deverá ficar como depositário.

A autoridade apontada como coatora prestou informações por meio do ofício juntado no ID 82136964.

O representante do Ministério Público que atua perante nesta Turma Recursal, manifestou que seja concedida a ordem do presente mandado de segurança, com finalidade de restituir o bem alvo desse Writ, nos termos da decisão de ID 97561980, devendo ser entregue à impetrante M. Cleonarto Lima - EPP o CAMINHÃO VOLVO, COR VERMELHA, PLACA OTC7066, e SEMI-REBOQUE DE COR PRETA, PLACA ESU5J91.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares;

Transcrevo a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Mandado de Segurança, em que o pedido foi deferido:

O veículo apreendido é uma carreta, composta do caminhão-trator e semi-reboque, de propriedade da empresa Impetrante, e dirigido pelo segundo impetrante, que estava realizando transporte de carga de madeira serrada, acompanhados da Nota Fiscal e DOF – Documento de Origem Florestal, emitidos pela empresa vendedora.

O veículo foi parado na fiscalização e por ter sido constatado que estavam sendo transportadas essências florestais desacorbetada pela Nota Fiscal e DOF, houve a apreensão da carga de madeira e do veículo que estava efetuando o transporte, e instaurado o Termo Circunstanciado é de nº 1005369-31.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT).

Perante o Ministério Público foi realizada a Transação Penal no dia 88/06/2021, onde a Promotora de Justiça, Dra. Nathalia Carol Manzado Magnani, ofertou a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa, em conformidade com o disposto no art. 76 da Lei 9.099/95. A proposta Ministerial foi aceita pelos autores do fato e a douta representante do Parquet Estadual requereu a homologação da composição dos danos ambientais e da transação penal e, em relação às pessoas jurídicas e as empresas envolvidas na prática do delito ambiental.

Especificamente em relação ao veículo objeto deste Mandamus disse a representante do Ministério Público: “manifesta-se pela liberação/restituição dos veículos apreendidos – Caminhão Volvo, cor vermalha, placa OTC7077 e semi-reboque, cor preta, placa ESU5J91 ao proprietário, posto que o motorista e os transportadores já celebraram a transação penal.”

O Juiz de Direito indeferiu o pedido de homologação da transação penal, justificando o indeferimento do pedido de restituição do caminhão, notadamente pelo disposto na Tese 1.036 do colendo Superior Tribunal de Justiça aprovada recentemente.

De fato o colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente fixou a tese de repercussão geral nº 1.036, constando que: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional". Mas essa tese, embora seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso concreto.

Deve ser ressaltado que se o veículo apreendido fosse de propriedade das empresas vendedora ou compradora, poderia se concluir que estava sendo utilizado diretamente para a prática do crime, mas não é o que ocorre, pois o veículo apreendido não é de propriedade da empresa vendedora nem da adquirente do produto florestal que, em tese, também praticaram o crime ambiental.

A empresa vendedora da madeira CARLOS ANDRE BARROS GUIMARAES é estabelecida na cidade de Manicoré/AM e a empresa compradora JOÃO SOARES DE OLIVEIRA FILHO LTDA., na cidade de Januária/MG. A empresa Impetrante, proprietária da carreta apreendida, possui sede na cidade de Santarém/PA e segundo impetrante possui domicílio na cidade de Francisco Santo/PI.

Um caminhão com carroceria para transporte de carga seca pode transportar qualquer coisa, lícita e ilícita. Se o proprietário e motorista do veículo tiver conhecimento de que o produto transportado está irregular deve sofrer as consequências legais.

Em relação à quantidade de madeira transportada, normalmente medida em metros cúbicos, presume-se esta deve ser de conhecimento do caminhoneiro, pelo menos aproximada, até porque o frete é cobrado utilizando esse parâmetro.

Mas, não nem sempre o caminhoneiro tem conhecimento preciso da espécie florestal que está sendo transportada, pois como é público e notório, existem centenas de espécie de madeiras, essências florestais, com nomes científicos, difíceis até de pronunciar, que às vezes são conhecidos com vários nomes populares, por isso, em tese, nem sempre sabem exatamente a essência florestal que está sendo transportada, notadamente em se tratando de madeira serrada. É princípio geral de direito, universalmente aceito, que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada.

Em tese, o motorista do caminhão, que sobrevive realizando fretes, acredita que está efetuando o transporte das madeiras constantes da Nota Fiscal e do DOF – Documento de Origem Florestal - que lhe foram entregues, emitidos pela empresa vendedora, pois a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser provada.

Se o veículo tem origem lícita e foi apreendido por estar transportando madeira com documentação irregular; se o veículo apreendido não era de propriedade das empresas que realizaram a transação comercial, não há prova de era utilizado usualmente para a prática de crime ambiental e houve transação com o Ministério Público, entendo que deve ser concedida a liminar para ser entregue ao proprietário, como depositário.

Ausente a prova da má-fé do transportador, ou seja, de que tinha conhecimento de que a madeira transportada não coincidia com os documentos que lhe foram entregues, entendo ser injusta, manter a apreensão do veículo automotor que é seu instrumento de trabalho, notadamente se celebrou transação penal e o Ministério Público opinou pela restituição do caminhão.

Sendo assim, não obstante o disposto na tese 1.036 do colendo Superior Tribunal de Justiça, entendo que neste caso em concreto deve ser determinada a imediata restituição do caminhão, ao seu proprietário, que ficará como depositário.

Neste caso, a manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, inclusive foi realizada a transação penal.

Em meu entender o periculum in mora está presente, pois enquanto o caminhão permanecer apreendido a sua proprietária não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho, e o motorista não poderá exercer o seu ofício, por isso deve ser concedida a liminar.

Cabe acrescentar que no tocante a restituição de caminhão e reboque, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, recentemente decidiu neste mesmo sentido de que deve ser liberado/restituído o caminhão ao seu proprietário, conforme jurisprudência abaixo transcrita:

MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO APREENDIDO POR ALEGAÇÃO DE TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL DO PRODUTO TRANSPORTADO - O IMPETRANTE É MOTORISTA DO TRANSPORTE DA CARGA – ALEGA NÃO SER O RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO PRODUTO APREENDIDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO REITERADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PERIGO DE DETERIORAÇÃO DO BEM – VEÍCULO UTILIZADO PELO PROPRIETÁRIO COMO OBJETO DE TRABALHO - PREJUÍZOS A SEREM EVITADOS - LIBERAÇÃO CONDICIONADA À CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – LIMINAR RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA. (N.U 1000584-86.2021.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/11/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO APREENDIDO POR ALEGAÇÃO DE TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – O IMPETRANTE É MOTORISTA AUTÔNOMO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DA CARGA – ALEGA NÃO SER O RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CARGA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO REITERADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PERIGO DE DETERIORAÇÃO DO BEM – VEÍCULO UTILIZADO PELO PROPRIETÁRIO COMO OBJETO DE TRABALHO - PREJUÍZOS A SEREM EVITADOS - LIBERAÇÃO CONDICIONADA À CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – LIMINAR RATIFICADA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (N.U 1000557-06.2021.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE CAMINHÃO E REBOQUE APREENDIDOS – TRANSAÇÃO PENAL - ORDEM CONCEDIDA.

1. A manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, inclusive foi realizada a transação penal.

2. Segurança concedida. (N.U 1000560-58.2021.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/10/2021).

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA
e mantenho a liminar que determinou que o caminhão da marca Volvo, cor vermelha, placa OTC7077 e o semi-reboque, cor preta, placa ESU5J91, aprendidos no dia 10/06/2021, no Termo Circunstanciado é de nº 1005369-31.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), SEJAM RESTITUÍDOS À SUA PROPRIETÁRIA, ora Impetrante, que permanecerá como depositário.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021